Tribunal: TJPA
Processo: 0002447-61.2009.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002447-61.2009.8.14.0201
APELANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA TEIXEIRA

APELADO: HOSPITAL ADVENTISTA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002447-61.2009.814.0201
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA TEIXEIRA
ADVOGADO: FÁBIO SIQUEIRA MUINHOS OAB/PA 12.487
APELADA: ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE (HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM)
ADVOGADO: ELIAS MOIA WANZELER JUNIOR OAB/PA 26.885
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. POSSIBILIDADE DE SE AFERIR, NAS RENOVAÇÕES, A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS À LUZ DO QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA (CDC). NEGATIVA DE TRATAMENTO. DESPESAS PELA BENEFICIÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INTERNAÇÃO NÃO AUTORIZADA. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA. CONSTRANGIMENTO. AFLIÇÃO PSICOLÓGICA, ANGÚSTIA E DOR DA PACIENTE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.
1. Apesar do art. 35 da Lei nº 9.656/98 estabelecer que suas disposições só se aplicam aos contratos celebrados a partir de sua vigência em 03/06/1998, e o pacto ter sido firmado em 01/03/1982, é possível a aplicação de suas determinações, considerando que o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares é de trato sucessivo, o qual se renova periodicamente, correspondendo, cada renovação, a uma nova contratação, conforme bem vem entendendo os Tribunais pátrios, com precedentes, inclusive, desta Corte.
2. Recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, da cobertura do custeio de tratamento médico psiquiátrico da beneficiária.
3. Revela-se abusiva a cláusula do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico e de internação em clínica especializada.
4. Danos materiais e morais comprovados. Dever de indenizar.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO
.
A C Ó R D Ã O
Vistos e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença combatida, condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária a partir da sentença e juros moratórios a contar da citação; danos materiais corrigidos e acrescidos de juros a contar do evento danoso, assim como em custas processuais e, inclusive, a verba honorária, fixada em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação, na conformidade do relatório e voto, que passam a integrar o presente.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA TEIXEIRA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou IMPROCEDENTE a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada pela mesma em desfavor de ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE (HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM).

Em suas razões recursais (ID nº 2850985 – p. 2 - 4) aduz, em resumo, que a sentença prolatada destoa dos fatos alegados na inicial, bem como que o objeto da presente ação não se trata da cobertura ou não do plano mas sim da falta de certeza acerca do real estado de saúde da recorrente, visto que diante do atendimento prestado pela recorrida houve gravame do estado de saúde da mesma.

Ademais, ressalta que no contrato assinado pela Apelante em seu artigo 1º, parágrafo 2º há o termo “risco de vida e sofrimento intenso” que justifica a sua internação, o que não ocorreu. Outrossim, aponta ainda a aplicabilidade do art. 47 do CDC: “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Com isso, ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente e condenar à apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e ainda, danos materiais.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID nº 2850985 – p. 11 - 15), rechaçando os termos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

Os autos vieram conclusos após redistribuição.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos intrínsecos e extrínsecos processuais, viabilizadores da admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia em verificar acerca da decisão de primeiro grau que julgou improcedente a
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA TEIXEIRA
, em desfavor de
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE (HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM)
, em razão de que a sentença prolatada destoa tanto dos fatos alegados na inicial, como também do objeto da presente ação, que não trata da cobertura ou não do plano, mas sim da falta de certeza acerca do real estado de saúde da recorrente, visto que diante do atendimento prestado pela recorrida houve agravamento do mesmo.

Ademais, ressalta que no contrato assinado pela Apelante em seu artigo 1º, parágrafo 2º há o termo “risco de vida e sofrimento intenso” que justifica a sua internação, o que não ocorreu.

Com isso, ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente e condenar à apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Assiste razão à Apelante.

Da análise dos autos se verifica que o caso em apreço se submete às normas da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, com aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Apesar do art. 35 da Lei nº 9.656/98 estabelecer que suas disposições só se aplicam aos contratos celebrados a partir de sua vigência em 03/06/1998, e o pacto ter sido firmado em 01/03/1982, é possível a aplicação de suas determinações, considerando que o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares é de trato sucessivo, o qual se renova periodicamente, correspondendo, cada renovação, a uma nova contratação, conforme bem vem entendendo os Tribunais, com precedentes, inclusive, desta Corte:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LEI 8.078/90 e DA LEI 9.656/98 QUE DISPÕE SOBRE OS PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - TRANSPORTE AEROMÉDICO DEVIDO - NEGATIVA DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE - AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO DOS FAMILIARES ÓBITO REEMBOLSO DAS DESPESAS FEITA PELOS FAMILIARES - DANO MORAL - EXISTENTE - QUANTIFICAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS - ANÁLISE DA PERTINÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS PROPORCIONAIS RATEADAS PELA METADE. RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA A QUO CONFIRMADA NA INTEGRIDADE. I - Preliminares Carência de Ação, Ilegitimidade da Ativa da Autora Para Propor a Ação e Falta de Interesse de Agir da Autora REJEITADAS. II - A negativa do plano de saúde em disponibilizar remoção aérea - médico imediata ao paciente/segurado em estado grave, sem justificativa plausível, implica obrigação de ressarcimento das despesas feitas, conferindo, ainda, o direito de indenização pelos danos materiais suportados pelos familiares da vítima, assim como a condenação em danos morais, uma vez a recusa agrava o estado de angustia e sofrimento pelo qual passam na tentativa de salvar a vida do ente querido. III - O valor da indenização por danos morais deve ser justo para atender a teoria da reparação e do desestímulo, observando-se os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, cabendo à aplicação do CDC (Lei 8.078/90). In casu,
ainda que o contrato celebrado entre as partes tenha sido firmado em data anterior às Leis n.º 9.656/98 e 10.741/2003 deve ser interpretado à luz das novas disposições, sem que se possa cogitar da violação do ato jurídico perfeito.
Precedentes jurisprudenciais. IV - Recurso desprovido à unanimidade de votos, nos termos do voto do Relator. (2014.04658338-31, 141.535, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-12-01)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECLAMO E, NESSA EXTENSÃO, NEGOU-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
1.
Aplicação da Lei 9.656/98 a contratos anteriores à sua vigência
. Embora as disposições do aludido diploma legal, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime),
a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque "o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito"
(AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012)
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DOENÇA CONTEMPLADA NO CONTRATO. TRATAMENTO. PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA. I.
As relações jurídicas entre as seguradoras de saúde e os contratantes dos serviços são regidas pela legislação especial e, em caráter complementar, pelo Código de Defesa do Consumidor.
II. Os planos de assistência à saúde devem ser interpretados à luz do princípio da universalidade encartado no artigo 35-F da Lei 9.656/1998 e dos princípios da transparência, da informação e da boa-fé objetiva consagrados nos artigos 4º, caput e inciso III, e 6º, inciso III, da Lei 8.078/1990. III. Partindo da premissa de que os planos de assistência à saúde foram moldados legalmente para compreender todas as ações necessárias à manutenção e à recuperação da saúde, apenas os procedimentos médicos excluídos de maneira clara e expressa, pela lei ou pelo contrato, podem ser recusados pelas operadoras do sistema suplementar. Inteligência do artigos 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/98 e do artigo 54, § 4º, da Lei 8.078/90. IV. Se o contrato contempla a cobertura da doença que acomete o paciente, não se pode consentir na exclusão dos meios de tratamento considerados adequados pelos médicos que o assistem. V. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF - APC: 20130111505607, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2015 . Pág.: 258)
Ademais,
não há falar em inaplicabilidade da Lei 9.656/98, tendo vista se tratar o contrato de plano de saúde de trato sucessivo, o qual e renova periodicamente, fazendo com que cada renovação corresponda a uma nova contratação, razão pela qual se mostra possível a aplicação do novo diploma legislativo.
(Processo AREsp 840694 Relator(a) Ministro MARCO BUZZI Data da Publicação 07/03/2016)
Não é demais lembrar, ainda na interpretação do
art. 35
, que esse mesmo dispositivo
assegurou aos consumidores que firmaram contrato anterior à lei a possibilidade de optar pela adaptação ao novo sistema nela previsto.
Entretanto,
não há nos autos prova de que a apelada tenha oportunizado à apelante a migração de plano, mas tão somente junta aos autos cópia de uma notícia constante na revista confeccionada pelo Recorrido.

Nessa esteira,
ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas de riscos
, essas
não podem afastar a responsabilidade da seguradora pelo próprio objeto nuclear do contrato
, sob pena de serem consideradas
abusivas
.

Deste modo, a Lei nº 9.656/98 é clara ao estabelecer que
a assistência a saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde
, ou seja,
todo e qualquer procedimento necessário ao pleno e integral restabelecimento do paciente.

Assim,
é considerada abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura dos procedimentos ministrados fora do regime de internação, ainda que ofereça vantagens ou descontos em procedimentos, impondo ao beneficiário os custos totais do tratamento.

Corroborando com o entendimento, colaciono abaixo um precedente:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.9656/98 - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR, NAS RENOVAÇÕES, A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS À LUZ DO QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA (CDC). NEGATIVA DE TRATAMENTO. DESPESAS PELA BENEFICIÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INTERNAÇÃO NÃO AUTORIZADA. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CONSTRANGIMENTO. AFLIÇÃO PSICOLÓGICA. ANGÚSTIA E DOR DA PACIENTE. DANO MORAL - OCORRÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. A aplicação da Lei 9.656/98 a contratos anteriores à sua vigência, esta não retroage para alcançar contratos celebrados antes de sua vigência Ocorrendo a eventual abusividade das cláusulas, o julgamento será sob a luz do Código de Defesa do Consumidor. O contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, como as de ordem pública, como trata o CDC. 2.
Recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, da cobertura do custeio de tratamento médico psiquiátrico da beneficiária
. 3. Revela-se abusiva a cláusula do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico e de internação em clínica especializada. 4. Danos materiais e morais comprovados. Dever de indenizar. 5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.
(2015.04687723-97, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a))
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGUNDA AUTORA COM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO A FIM DE QUE POSSA SER SUBMETIDA À PESQUISA DE CORPO INTEIRO, QUE PRECEDE A APLICAÇÃO DE RADIOIODOTERAPIA.PARECER MÉDICO EM TAL SENTIDO. RECUSA DA SEGURADORA EM FORNECER TAL MEDICAMENTO AO ARGUMENTO FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 47, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Autora que necessita de realização de determinado medicamento para que possa ser submetida à pesquisa de corpo inteiro, precedente da aplicação de radioiodoterapia, tendo a ré se negado a autorizar o fornecimento sob o argumento de falta de previsão contratual. Aplicável ao caso em tela o disposto na Lei nº 9.656/98, tendo em vista ter sido o contrato celebrado posteriormente à vigência da mesma. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de relação de consumo, devem ser prestigiados os princípios e as normas protetivas do consumidor. A gravidade do estado da autora e seu sofrimento intenso requerem a aplicação de todas as terapêuticas médicas disponíveis.
Sentença que, confirmando a liminar deferida e tornando-a definitiva, julga procedente o pedido para condenar a apelante fornecimento do medicamento requerido que não merece reforma. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC.
(TJ-RJ - APL: 32112 RJ 2009.001.32112, Relator: DES. ISMENIO PEREIRA DE CASTRO, Data de Julgamento: 17/06/2009, DECIMA QUARTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 19/06/2009)
A ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE (HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM)
afirma em suas contrarrazões que não há obrigação a ser ressarcida, pois, houve ciência e assinatura do contrato opcional pelas partes sem opção de ter direito a serviços que não se encontram previstos no mesmo em razão do contrato ser antigo. Entretanto, no caso especifico, a situação da Apelante no que diz respeito à saúde é delicada, grave e urgente, necessitando se submeter a tratamento específico, para o qual urge ficar sob a assistência de médicos especialistas em problemas mentais e a cobertura do plano celebrado entre as partes é de caráter essencial, pois se trata da vida humana, não podendo se eximir a Recorrida de proceder à cobertura de sua assistência, quando há situação de riscos relativos à saúde, que poderia por em risco a vida da Recorrente, das pessoas que a assistiam, assim como de seus familiares à época dos distúrbios apresentados pela mesma.

O caso não se restringe à cláusula de exclusão do Contrato, por mera opção de escolha da autora/segurada, como alega a Recorrida, mas de obrigação da contratada em fornecer a prestação do serviço contratado e tratamento necessário à mantença da saúde e porventura da vida da Apelante, cuja necessidade e urgência no tratamento foi diagnosticada por médico credenciado da própria Apelada. Desta forma, a cláusula excludente deve ser interpretada apenas quando o serviço for colocado à disposição do segurado, e no caso, não o foi, relembrando, não restando outra alternativa senão a Autora buscar atendimento em clínica alternativa, através de recursos financeiros próprios.
O Apelado se limitou a alegar em sua defesa a existência de cláusula excludente de cobertura, demonstrando abuso contra o consumidor, e diante do fato ofensivo ficou evidenciado o dano moral.
Consolidando a tese:
TJPE – Agravo AGV 3292786 PE (TJ-PE) - Data de publicação: 06/11/2014
Ementa: RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. REEMBOLSO DE CIRURGIA REALIZADAS EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO MAIS MODERNO E ADEQUADO INDICADO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE HOSPITAIS E MÉDICOS CREDENCIADOS E APTOS À REALIZAÇÃO DOS TRATAMENTOS REQUERIDOS. NEGATIVA DE REEMBOLSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sedimentado, em harmonia com a Lei nº 9.656/98, no sentido de que, quanto ao reembolso de despesas médico-hospitalares decorrentes de procedimentos em hospitais não conveniados é cabível apenas em algumas hipóteses excepcionais, tais como a inexistência de estabelecimento credenciado no local, recusa do hospital conveniado de receber o paciente ou a internação em caráter de urgência; 2. Havendo diagnóstico positivo de enfermidade acobertada pelo plano de saúde, bem como comprovada a necessidade de procedimento mais eficiente não disponibilizado pela rede credenciada, o reembolso das despesas realizadas com tal tratamento torna-se obrigatória em sua integralidade; 3. Declaração médica, não refutada, de inexistência de hospital em Pernambuco que realizasse o tratamento prescrito; 4. O ato ilícito é praticado no instante em que a seguradora nega o reembolso integral a que faz juz o segurado, imprimindo uma situação angustiante dada a sua condição de enfermidade. Danos morais configurados. 5. Recurso improvido.
Desta feita, entendo como devido a restituição dos valores pagos à Clínica Psiquiátrica Mário Machado e requeridos na inicial, corrigidos e acrescidos de juros a contar do evento danoso.
QUANTO AO DANO MORAL

O consumidor ao celebrar um contrato de seguro, age de boa fé e tem a legítima expectativa de que, caso fique doente, a empresa contratada arcará com os custos necessários ao restabelecimento de sua saúde. Embora, geralmente nos contratos o mero inadimplemento não seja causa para ocorrência de danos morais, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura securitária, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, pois este, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em estado de dor.

No caso, ficou incontroverso que a recorrente recusou, de forma injustificada, a autorização para o tratamento da autora, devendo ser condenada à indenização por danos morais no importe que entende-se como proporcional e razoável de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária a partir da sentença e juros moratórios a contar da citação, decorrente da negativa de cobertura contratual, assim como em custas processuais e, inclusive, a verba honorária, fixada em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação.

É importante demonstrar julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em questão:
Responsabilidade civil. Dano moral. Plano de saúde. Seguro saúde. Consumidor. Injusta recusa para cobertura securitária. Submissão do segurado à cirurgia que se desdobrou em eventos alegadamente não cobertos pela apólice. Necessidade de adaptação a nova cobertura, com valores maiores. Segurado e familiares que são levados a assinar aditivo contratual durante o ato cirúrgico. Verba fixada em R$ 50.000,00. Considerações da Minª. Nancy Andrighi sobre o tema. Precedentes do STJ. CCB/2002, arts. 186 e 927. CF/88, art. 5º, V e X.
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E JURÍDICOS AOS ASSOCIADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO MODERADAMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ já decidiu ser irrelevante o fato de a recorrida ser uma entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, se desempenha atividade no mercado mediante remuneração, para que seja considerada prestadora de serviços regida pelo CDC.
2. Segundo a jurisprudência do STJ gera dano moral a recusa injustificada da seguradora em cobrir o tratamento de saúde requerido pelo segurado.
3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp n. 366.349/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 5/3/2014.)
Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, no entanto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença combatida condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária a partir da sentença e juros moratórios a contar da citação; danos materiais corrigidos e acrescidos de juros a contar do evento danoso, assim como em custas processuais e, inclusive, a verba honorária, fixada em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.
Belém - PA, 11 de agosto de 2020.
DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO
RELATORA

Belém, 19/08/2020